Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711058-33.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MISSAO DE EVANGELIZACAO DO BRASIL, GENIVALDO LEAL SOUZA APELADO: GENIVALDO LEAL SOUZA, MISSAO DE EVANGELIZACAO DO BRASIL D E S P A C H O O apelo adesivo interposto por, GENIVALDO LEAL SOUZA, não veio acompanhado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida a parte. Em sede de contrarrazões (ID 25991277), o apelado sustenta em preliminar que o apelo não pode ser conhecido, tendo em vista que o benefício não alcança o patrono, uma vez que o recurso versa exclusivamente sobre os honorários. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante, GENIVALDO LEAL SOUZA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar ventilada. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 17:21:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador